Tribunal: TJSP
Processo: 2050251-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2050251-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALQUIMIA
SERVIÇOS DE MARKETING S.A., é agravado FERNANDO VILCINKAS VIEIRA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050251-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2050251-90.2020.8.26.0000.
Agravante: Alquimia Serviços de Marketing S.A.
Agravado: Fernando Vilcinskas Vieira ME Ltda.
Ação: Monitória (no 1133641-34.2018.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 18a Vara Cível.
Juiz Prolator: Paulo Rogério Santos Pinheiro.
Voto no 27.607
Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Dificuldade
financeira não demonstrada nos autos. Súmula no 481
do STJ. Indeferimento. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 49, que indeferiu o
benefício da justiça gratuita requerido pela ora agravante.
Alega a empresa agravante que se
encontra em difícil situação financeira, não possuindo
condições de arcar com as custas do processo. Sustenta
que os documentos trazidos demonstram a ausência de
recursos financeiros, com ênfase para o passivo acumulado
superior a R$ 5 milhões, além do extrato bancário sem
qualquer movimentação. Aduz que a não concessão da
gratuidade da justiça tolherá seu acesso à Justiça. Requer o
recebimento do presente agravo em seu efeito suspensivo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050251-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao final, a reforma da decisão agravada.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
A insurgência não comporta acolhimento.
Embora a lei não faça restrições à
concessão
da
gratuidade
a
pessoas
jurídicas,
a
jurisprudência vem entendendo que para tais pessoas o
deferimento
da
justiça
gratuita
é
regido
pela
excepcionalidade, merecendo guarida, em regra, quando
comprovada documentalmente a hipossuficiência financeira
da empresa, conforme Súmula no 481 do STJ.
Portanto, cabia à agravante apresentar
prova documental indispensável a evidenciar dificuldade
financeira atual que impossibilite o pagamento das custas e
despesas processuais, o que não se verifica nos autos, haja
vista que não foi cabalmente demonstrada a total ausência
de receitas e de patrimônio da empresa, conforme bem
apontado pela decisão de fls. 45/46.
Em que pese o balanço patrimonial do
ano de 2017 registrar um prejuízo acumulado de mais de R$
5 milhões (fls. 35), certo é que a empresa possui um ativo
que também ultrapassa os R$ 5 milhões, além de operar
com prejuízos acumulados desde antes de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050251-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, cumpre ressaltar que não
existem informações mais detalhadas acerca da atual
situação patrimonial da empresa agravante, a despeito do
balanço patrimonial trazido aos autos, do ano de 2017, e das
notícias relacionadas a Eduardo Fischer.
Ademais, a simples presença de dívidas,
protestos ou até mesmo eventual pedido de recuperação
judicial
se
revelam
insuficientes
para
demonstrar
a
impossibilidade do recolhimento das custas do processo.
Assim,
não
provada
a
debilidade
financeira da agravante, inviável a concessão do benefício
pleiteado, ficando mantida a decisão recorrida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator